Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-59.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002316-59.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), OBERDANN VINICIUS DE MORAES - CPF: 047.253.471-83 (RECORRENTE), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), DIEGO DA ROSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.900.991-52 (RECORRENTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO), KEVIN DE OLIVEIRA SPINOSA - CPF: 063.096.921-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Pretendida a absolvição sumária, com arrimo em tese de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Interposição de recurso em sentido estrito contra sentença que pronunciou os recorrentes, policiais militares, como incursos nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a procedência da tese de que, ao dispararem contra o ofendido, os recorrentes teriam agido tão somente em legítima defesa e no estrito cumprimento de seus deveres legais, considerado o arcabouço fático-probatório e as circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

4. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a narrativa defensiva constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
XXXVIII.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

OBERDANN VINICIUS DE MORAES

DIEGO DA ROSA FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto conjuntamente por
OBERDANN VINICIUS DE MORAES
e
DIEGO DA ROSA FERREIRA DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.
1002316-59.2020.8.11.0042
, que os
pronunciou
como incursos nas penas do
art. 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
258657710, os recorrentes sustentam que, por ocasião do fato, tinham como intento tão somente
se defender
da vítima,
razão pela qual seria medida de rigor, na intelecção defensiva, a
absolvição sumária
de ambos, uma vez que, tendo a vítima sacado um revólver no momento da abordagem, os acusados, na condição de policiais militares, teriam efetuado os disparos no mero
exercício da função pública de
policial
, exclusivamente em razão da
iminente situação de risco
provocada, em tese, pelo ofendido.

Em contrarrazões vistas no ID
258657713
, o Ministério Público Estadual rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
ratificou
a decisão de pronúncia outrora proferida e determinou a remessa dos autos a esta eg. Corte de Justiça (ID 258657716).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
268980270
, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 1º de fevereiro de 2020, por volta das 21h30min, no terreno baldio conhecido como “Mangueiral”, localizado na Rua Rosário Oeste, Bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá/MT, os ora recorrentes
OBERDANN VINÍCIUS DE MORAES
e
DIEGO DA ROSA FERREIRA DOS SANTOS
, valendo-se de armas de fogo,
mataram
Kevin de Oliveira Spinosa
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, em patrulhamento tático pela região do Bairro Pedregal, a guarnição da Rotam recebeu a informação de um transeunte de que, nas proximidades da Rua Rosário Oeste, um indivíduo estaria comercializando drogas.

Ao chegar ao local indicado, a equipe foi dividida com o objetivo de realizar o cerco policial da área, de forma que os policiais militares
Richard Wayse de Souza Verona
e
Nilton Cesar Alles Metzler
ficaram responsáveis pela segurança do perímetro externo, enquanto os ora recorrentes
OBERDANN
e
DIEGO
adentraram o terreno baldio, conhecido como “Mangueiral”, em busca da vítima.

Durante a varredura no local, os policiais
OBERDANN
e
DIEGO
visualizaram a vítima que, segundo afirmaram, estaria manuseando um objeto nas mãos, oportunidade em que verbalizaram para que colocasse as mãos na cabeça. Ato contínuo, a vítima teria jogado o objeto, que não chegou a ser identificado, para, segundo a versão dos acusados, sacar uma arma de fogo e apontá-la na direção dos agentes de segurança pública.

Em sequência, conforme o
parquet
, os acusados
efetuaram diversos disparos de armas de fogo em desfavor da vítima
, dos quais
ao menos 04 (quatro) a atingiram
. Após a prática delituosa,
Kevin Spinosa
foi colocado no camburão da viatura e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, todavia, não resistiu à gravidade das lesões e veio a óbito em decorrência de perfuração cardíaca e choque hipovolêmico devido a múltiplas lesões por instrumento perfurocontundente; tratando-se, ademais, de lesões provocadas em regiões efetivamente letais (pulmão e coração), a evidenciar, conforme o Ministério Público, que a morte teria sido, inclusive, instantânea.

Nessa linha intelectiva, narra a denúncia que a conduta dos acusados, consistente em conduzir a vítima à unidade de saúde, sem a preservação do local do evento para fins de perícia, além de afrontar a regulamentação administrativa (Portaria n. 03/CORREGPM/QCG/PMMT) determinante da utilização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, seria indicativa de teatralização da preservação da vida do ofendido.

Por esses fatos, ofertou-se denúncia em face dos réus e, após o transcurso do devido processo legal, sobreveio decisão de
pronúncia
,
a fim de submetê-los ao crivo do
eg. Tribunal do Júri; contexto em que a i. Defesa agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas considerações, passo à apreciação das teses recursais.

1.

Da absolvição sumária

Em apertada síntese, a i. Defesa pleiteia a
absolvição sumária dos acusados
,
com esteio em tese de que, na data fatídica, ambos teriam tão somente almejado
se defender
de agressões da vítima, com moderado emprego dos meios que tinham à sua disposição, encontrando-se ambos, ainda, no mero
cumprimento de seus deveres legais
.

Entretanto, em que pesem os argumentos deduzidos pela i. Defesa nas razões recursais, e malgrado o descontentamento diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
absolvição sumária
, vindicada pelo réu e disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Neste ponto,
o
decisum

absolutório

exige um juízo de certeza
, pois impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório.

O acolhimento do pedido de absolvição sumária na forma como aviado pelos recorrentes,
depende, pois, necessariamente, da demonstração
inequívoca
nos autos da
inexistência de qualquer elemento probatório apto a demonstrar que tenham agido com
animus necandi
; caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A pronúncia é decisão interlocutória
mista
, que julga
admissível
a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
É mero juízo de admissibilidade e não de mérito
.
Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional.
Necessária, todavia, a existência de
provas suficientes
, seja para condenar ou para absolver, dependendo da avaliação que os jurados farão do contexto probatório.
Essa é a dúvida razoável a ser dirimida pelo Conselho de Sentença”
.

(AgRg no AREsp n. 2.302.192/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). – Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto, tenho que os vestígios de
materialidade delitiva

encontram amparo nos Boletins de Ocorrência n. 2020.33060 e n. 2020.33030 (ID 258657168 - Págs. 10-14); na certidão de óbito da vítima
Kevin de Oliveira Spinosa
(ID 258657168 - Pág. 48); no laudo pericial de necrópsia n. 1.1.01.2020.002748-01 (ID 258657168 - Pág. 49 a ID 258657169 - Pág. 13); no laudo pericial odontolegal n. 1.1.01.2020.002749-01 (ID 258657169 - Págs. 14-17); no laudo pericial de balística n. 2.3.2020.39913-01 (ID 258657169 - Pág. 60 a ID 258657170 - Pág. 17); no Relatório de Investigação da Polícia Judiciária Civil (ID 258657170 - Págs. 21-25); e no Relatório Policial Final (ID 258657170 - Págs. 31-38); assim como nos depoimentos colhidos durante a fase inquisitiva e em juízo.

Por sua vez,
quanto à
autoria delitiva
,
a priori
, existem suficientes elementos probatórios a demonstrar o possível envolvimento de
OBERDANN
e
DIEGO
na consecução do crime, conforme se depreende dos relatos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Preliminarmente,
em juízo
, o informante
Wanderley Spinosa
, genitor da vítima,
ratificou
as informações inicialmente prestadas à d. autoridade policial, ao narrar que não presenciou a morte da vítima, no entanto, ouviu os disparos de arma de fogo quando estava em casa, tendo seu outro filho,
Matheus
, logo chegado para lhe avisar que policiais militares haviam “
jogado
”
Kevin
“
para dentro da viatura
”, instante em que
Wanderley
logo compreendeu que haviam ceifado a vida de seu descendente — “
[...] não existe isso, meu filho, os cara não trabalha no SAMU, qual que é esse procedimento de levar o cara dentro da viatura? Para salvar o quê?”
(transcrição conforme sentença de ID 258657702).

Referido depoente ainda relatou que, até onde tinha conhecimento,
Kevin
não andava armado, e informou ter ouvido que, na data, “
[...] eles chegaram lá atirando no meu filho, e o meu filho, sei lá, meu filho nunca foi de reagir à polícia. E quem, doutora, quem aqui em Cuiabá reage contra a Rotam, doutora? Ninguém, doutora, ninguém. Eles sabem que eles matam, ninguém que vai reagir contra a Rotam
” (transcrição conforme sentença de ID 258657702).

Em sentido correlato, o informante
Matheus Rodrigues Spinosa
, irmão de
Kevin
,
em juízo
,
ratificou
as declarações inicialmente prestadas à d. autoridade policial, oportunidade na qual esclareceu ter escutado os disparos de arma de fogo bem como presenciado o instante em que os policiais saíram do matagal carregando seu irmão pelos braços e pernas, vindo então a jogá-lo na parte traseira da viatura, já desfalecido.

Ao ser questionada pela i. representante do Ministério Público, o depoente relatou,
in verbis
, que “
[...] estava vestindo a roupa, já comecei a ouvir os disparos, e já rapidamente saí de casa, já corri e fui lá ver o que era, porque eu sou curioso, né. Cheguei lá, a Rotam já estava jogando o carro no meio, entrando dentro do mato, só com a traseira do carro. Aí em seguida, já vi os 4 policiais, tudo segurando a mão dele, 2 na frente e 2 atrás, para colocar no carro, e a partir do momento que eles colocaram lá, eu já vi que eles jogaram meu irmão e percebi que ele estava bem mole e acabaram só jogando ele, e o pessoal entrou dentro do carro e pegou e foi, né
” (transcrição conforme sentença de ID 258657702).

Conforme o informante, os quatro policiais, ao chegarem no local, inicialmente se dividiram, e uma dupla parou o pessoal que estava sentado na calçada, enquanto os ora recorrentes
DIEGO
e
OBERDANN
se dirigiram ao matagal onde
Kevin
se encontrava, ao que se seguiu o barulho de diversos disparos de arma de fogo.

Em consonância com o genitor
Wanderley
, o informante
Matheus
afirmou que seu irmão
Kevin
não andava armado, não tendo tampouco se envolvido em qualquer ato violento contra a polícia até o ocorrido, oportunidade em que sustentou que a vítima, conquanto fizesse uso de entorpecentes, não tinha envolvimento com o comércio malsão.

Adicionalmente,
Matheus
relatou que, na data, havia outras pessoas presentes, que presenciaram o ocorrido e, no entanto, deixaram de apresentar seus relatos sobre os fatos por sentirem temor da corporação policial; inquirido a respeito pela d. promotora de justiça,
Matheus
narrou que, na data, ao ouvirem os disparos, os policiais imediatamente liberaram todo mundo, mandando todos para suas casas.

Por fim, o informante foi convicto ao asseverar que, quando os recorrentes emergiram do matagal carregando
Kevin
, o corpo da vítima já estava “
mole
”, tendo sido jogado no porta-malas da viatura sem qualquer cuidado.

Por sua vez, a testemunha
Richard Wayse de Souza Verona
, policial militar, ao ser ouvida em
juízo
, relatou não ter presenciado o ocorrido, por ter ficado responsável pela segurança do perímetro externo, contexto em que, em dado momento, ouviu disparos de arma de fogo, ao que se seguiu a ordem de um dos recorrentes

para que a viatura fosse posicionada para socorrer a vítima.

Nesse ponto, deve-se observar que, na fase inquisitiva,
Richard
relatou que, na data, como estava na situação de motorista, não pôde verificar o estado em que a vítima se encontrava, tendo, no entanto, no Hospital Municipal desta Capital, logo visualizado que
Kevin
aparentemente já estava sem vida. De outro norte, em juízo, a testemunha relatou que, na data, ao ser trazido carregado pelos braços e pernas,
Kevin
não estava desfalecido, tendo sido colocado pelos recorrentes no compartimento de preso da viatura.

Acerca dos socorros prestados a
Kevin
, a testemunha relatou que
OBERDANN
teria chegado a acionar o SAMU, o qual demorou a ir até o local, pelo que se deslocaram até o Hospital Municipal desta Capital.

A testemunha
Nilton César Alles Metzler
, policial militar, por sua vez,
em juízo
, igualmente relatou não ter presenciado os fatos, por ter ficado na companhia de
Richard
, no resguardo do perímetro externo, enquanto os recorrentes adentravam a região de mata.

À d. autoridade judiciária,
Nilton
relatou que foram até lá em razão da denúncia que uma pessoa estaria ali praticando o tráfico de drogas, crime que, todavia, a testemunha relatou não ter tampouco presenciado, porquanto as pessoas que lá se encontravam sequer foram abordadas; vindo a ser, ao final da diligência, apreendida apenas uma porção de entorpecente cujo possuidor a testemunha não pôde identificar. Adicionalmente, relatou que visualizou a arma de fogo apreendida, mas que não viu a vítima armada.

Lado outro, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, os recorrentes, ao serem interrogados, aduziram ter agido em
legítima defesa
, arguindo, em síntese, que, na data,
Kevin
se encontrava armado com um revólver de cal. 38, o qual fez menção de pegar ao levar a mão à cintura
após correr para o meio do matagal
; momento em que os agentes, no cumprimento de seus deveres legais, efetuaram os disparos.

Acerca dos socorros prestados à vítima, ambos relataram que, como
Kevin
ainda se encontrava com vida, dada a urgência do caso, o colocaram na viatura e se dirigiram até a unidade hospitalar.

Questionado pela i. promotora de justiça,
OBERDANN
, em específico, relatou ter seguido o protocolo da Polícia Militar, com a comunicação da ocorrência ao CIOSP, a quem competiria, por sua vez, o acionamento do SAMU e da Polícia Civil (DHHP), vindo então a determinar à equipe “Rotam Comando” que comparecesse ao local e isolasse a área, ensejo em que, em vez de aguardar a chegada do SAMU, colocaram a vítima no camburão da viatura para lhe prestar imediato socorro, levando-a ao Hospital Municipal de Cuiabá.

O recorrente
DIEGO
confirmou que, após os disparos,
Kevin
se encontrava com vida, razão pela qual decidiram levá-lo imediatamente ao hospital, vindo a carregá-lo, pelos braços e pernas, por uma distância de cerca de 50 (cinquenta) a 100 (cem) metros até a viatura, onde o colocaram no camburão.

Por clareza, observo que, a teor do relatório final subscrito pela d. autoridade policial, em diligências, apurou-se que tudo se deu sem a presença ou o acionamento da Polícia Judiciária Civil, a qual sequer atuou na liberação do cadáver no hospital ou na expedição de requisição do exame de necrópsia, não tendo tido tampouco a oportunidade de periciar o
locus delicti
, em aparente violação ao que dispõe o art. 6º do Código de Processo Penal (ID 258657170 - Pág. 32).

Com efeito, ao que se vê do Relatório de Investigação jungido aos autos, por não terem sido acionados na data fatídica, os investigadores de polícia tiveram significativas dificuldades para localizar e identificar testemunhas que pudessem ter presenciado os fatos, cujos nomes não chegaram a ser sequer colhidos quando do registro da ocorrência pelos militares; vindo os investigadores, ademais, a ter acesso ao
locus delicti
apenas posteriormente, aparentemente sem qualquer preservação da cena do crime (ID 258657170 - Págs. 21-25).

Além disso, o laudo do exame de necrópsia atestou a presença de
04 (quatro) lesões perfurocontusas
no corpo da vítima, vindo a ser recolhidos
03 (três) projéteis de arma de fogo
; tratando-se de lesões que chegaram a atingir os
órgãos vitais
da vítima (ID
258657168 - Pág. 49 a ID 258657169 - Pág. 13).

Por sua vez, a documentação carreada aos autos dá conta de que o ofendido, ao ser admitido no Hospital Municipal de Cuiabá, não foi submetido a qualquer procedimento de socorro, por ter dado entrada na unidade “
em parada cardiorrespiratória e pupilas midriáticas fixas
”, apresentando “
quatro orifícios de perfuração por arma de fogo
”, pelo que se determinou que fosse “
encaminhado o cadáver ao IML
” (ID 258657670 - Pág. 39).

Não olvido, por derradeiro, que a documentação especializada produzida pelo Comando do Batalhão da Rotam dá conta de que, no total,
foram efetuados 10 (dez) disparos de arma de fogo

(ID 258657670 - Pág. 63-65); vindo a se demonstrar, ademais, que os
03 (três) projéteis
retirados do corpo de
Kevin
foram disparados pela arma utilizada, na data, pelo acusado
OBERDANN
(ID 258657169 - Pág. 60 a ID 258657170 - Pág. 17).

Nesse cenário, estou convencido de que, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal,
inexiste a certeza necessária à decisão de absolvição sumária
, não podendo, portanto, os argumentos de atuação em legítima defesa e de ausência de
animus necandi
serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público, no sentido de que
OBERDANN
e
DIEGO
foram os responsáveis pelos disparos que ceifaram a vida da vítima
, tendo-os desferido movidos por
ânimo homicida
, e prestado aparente socorro à vítima com inobservância do regramento legal pertinente, ao que se vê da proposição ministerial, apenas para dissimular tal conduta.

Diferentemente do que prevê a parte final do art. 386, do CPP, o
art. 415, IV, do mesmo
códex
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a absolvição sumária, que a causa de exclusão do crime esteja
demonstrada
, o que não se verifica de plano neste caso concreto
.

Afinal, como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

No caso concreto,
a legítima defesa invocada pelos pronunciados não restou provada de forma estreme de dúvidas
, especialmente o
animus defendendi

e a
moderação dos meios necessários
por eles utilizados, haja vista a presença nos autos de elementos que apontam a possibilidade de
OBERDANN
e
DIEGO
terem supostamente atentado contra a vida de
Kevin
, quando se encontravam os três isolados em região de mata, distantes da presença de quaisquer testemunhas, meramente porque a vítima, em tese, teria feito um movimento para sacar pretensa arma de fogo.

Nesse ponto, observo que, conquanto subsista nos autos o registro da apreensão de “
01 (uma) unidade de revólver cal. 38 marca Taurus n. 453912 com 05 (cinco) munições intactas e 01 (uma) cápsula cal. 38 deflagrada
” (ID 258657168 - Pág. 32), não são claras as condições de tal confisco, sendo incerto se a vítima chegou a portá-la e, especialmente, se de fato ameaçou sacá-la para disparar contra os policiais; ensejo em que sublinho que os fatos
não foram presenciados por quaisquer testemunhas oculares
.

De outro lado, deve-se observar o teor do laudo pericial

acostado aos presentes autos, o qual é assente ao concluir que foram identificadas
04 (quatro) lesões perfurocontusas no corpo da vítima
, responsáveis pela sua morte em razão de “
perfuração cardíaca associada a choque hipovolêmico devido a múltiplas lesões por projétil de arma de fogo
”, as quais penetraram nas regiões esternal, do hipocôndrio direito e da face lateral do braço e da coxa direita, causando-lhe
lesões no pulmão, no coração, no fígado e no intestino
, além do
braço, fêmur e joelho direito
(ID 258657168 - Págs. 53-54).

Portanto, os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese de
legítima defesa
e impedem o acolhimento, de plano, do pleito absolutório deduzido pelos recorrentes, que deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados. Nesse sentido:

“[...] 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa,
porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. [...]”.

(N.U 0002630-59.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022). – Destaquei.

Não ignoro a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

“[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias”
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

“[...] o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte”
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada aos insurgentes
, mormente face às
regiões
atingidas pelos disparos [os quais causaram dano a
órgãos vitais
do ofendido], bem como em vista dos elementos que
fragilizam
a arguição de que
OBERDANN
e
DIEGO
teriam intencionado apenas se defender de
agressão injusta e iminente
, uma vez que os fatos não foram presenciados por testemunhas oculares, os familiares da vítima foram assentes ao negar que
Kevin
andasse armado, subsiste a possibilidade de que o ofendido tenha ido a óbito ainda no
locus delicti
, e há indícios de que as investigações possam ter sido prejudicadas pelos acusados; tratando-se, portanto, de circunstâncias a serem mais minuciosamente esclarecidas e apreciadas perante o d. juízo natural da causa, qual seja, o eg. Tribunal do Júri.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que
a tese defensiva
, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Em suma,
em que pese o entendimento diverso da i. Defesa, entendo que
a incerteza quanto à autoria delitiva e ao ânimo dos recorrentes deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo admissível a acusação em face dos recorrentes e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
OBERDANN VINICIUS DE MORAES
e
DIEGO DA ROSA FERREIRA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.
1002316-59.2020.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025